Tribunal: CARF
Processo: 14112.000127/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14112.000127/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.017 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
SCHINCARIOL INDÚSTRIA DE CERVEJAS E REFRIGERANTES DO MS
S/A (PRIMO SCHINCARIOL TRANSPORTES S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO DE DECADÊNCIA PARA
LANÇAR CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
No exame da existência de direito creditório pleiteado pelo contribuinte, não
está a autoridade administrativa impedida de examinar os fatos ocorridos há
mais de cinco anos, não se aplicando as disposições relativas à decadência do
direito de efetuar o lançamento de crédito tributário.
ATIVO DIFERIDO. DESPESAS E RECEITAS PRÉ-OPERACIONAIS.
FORMAÇÃO DO RESULTADO DE MAIS DE UM EXERCÍCIO.
São contabilizados no ativo diferido apenas os gastos e as receitas vinculadas
às despesas pré-operacionais, assim entendidas aquelas que irão contribuir para
a formação do resultado de mais de um exercício. Tendo em vista que os
recursos não foram destinados à efetiva implantação não há o que se falar em
pré-operação.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de decadência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14112.000127/2008-31
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.017 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000127/2008-31

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal Campo Grande (MS) que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte tendo em vista a não homologação da Declaração
de Compensação - Dcomp n° l63l0.l7533.25l l03.1.3.02-2980, ao argumento de que não existia o
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 136.243,66, pleiteado como crédito, pois resultante de
contabilização incorreta das receitas e despesas do período.
O ato decisório adotou como fundamento as razões alinhadas no parecer da Seção
de Orientação e Análise Tributária - SAORT, no qual, depois de proceder à análise dos
lançamentos contábeis da requerente, o parecerista manifestou entendimento de que as receitas,
qualificadas contabilmente como pré-operacionais pela requerente, não revestiam tal condição.
Diz o parecer que os recursos captados não foram aplicados na efetiva
implantação da empresa, malgrado o decurso de vários anos, o que os descaracteriza como pré-
operacionais. Assim, ao reclassificar contabilmente as receitas, o saldo negativo antes apurado
transformou-se em valor a pagar. O parecer também sustenta a glosa da despesa correspondente
a rendimentos pagos a título de participação de debenturistas nos resultados, já que a operação
com debêntures foi descaracterizada no processo administrativo n° 1073 0.004842/2005-62.
A requerente, não resignada, impugnou a decisão, alegando inicialmente que não
poderia ter havido glosa de despesa, em julho de 2008, relativamente a fatos ocorridos no ano
2000, porquanto o direito da Fazenda já teria sido alcançado pela decadência, a teor do art. 150,
§4°, do Código Tributário Nacional- CTN.
Disse ainda, quanto às debêntures, que a controvérsia envolvendo a matéria já é
objeto de discussão no processo n° l0730.004842/2005-62, que se encontra no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, em grau de recurso. Acrescentou que a emissão de
debêntures foi a forma adotada para captar recursos visando à expansão das atividades
econômicas do grupo empresarial, e que a legalidade da operação fora confirmada por
tributaristas de renome. As despesas glosadas são, pois, necessárias, normais e usuais, não
esbarrando em qualquer óbice imposto pela legislação. Ademais, a emissão dos aludidos títulos
encontra respaldo na Lei n° 6.404/1976, que assegura inclusive a possibilidade de a debênture
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.017 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000127/2008-31

proporcionar ao seus titulares juros, participação nos lucros e prêmio de reembolso. Não há, por
outro lado, restrição à negociação desses títulos com empresas do mesmo grupo. Sustenta
também ser irrelevante o fato de não se ter cumprido o cronograma de pagamentos previamente
estabelecido.
Considerando que a matéria se encontra pendente de decisão, pede a suspensão do
processo até que o CARF venha a se pronunciar sobre ela em definitivo.
No que tange às receitas financeiras, afirmou ser incorreta a inclusão da totalidade
no rol das receitas tributáveis, já que existe entendimento pacífico em sentido contrário, inclusive
exarado pela própria Receita Federal, na Instrução Normativa SRF n° 54/1988.
A requerente rechaça ainda todas as demais conclusões contidas no parecer da
SAORT, em especial as que se referem aos acréscimos moratórios e à suspensão da exigibilidade
dos débitos compensados.
O Acórdão ora Recorrido (04-22.292 - 2” Turma da DRJ/CGE) recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: IMPOSTOS somam A RENDA DE Pessoa JURÍDICA – IRPJ. Ano-
calendário: 2000
DIREITO creditório. Compensação de DECADÊNCIA PARA LANÇAR
CRÉDITO TRIBUTARIO.
No exame da existência de direito creditório pleiteado pelo contribuinte, não
está a autoridade administrativa impedida de examinar os fatos ocorridos há
mais de cinco anos, não se aplicando as disposições relativas à decadência do
direito de efetuar o lançamento de crédito tributário.
ATIVO DIFERIDO. DESPESAS E RECEITAS PRÉ OPERACIONAIS.
FORMAÇÃO DO RESULTADO DE MAIS DE UM EXERCÍCIO.
São contabilizados no ativo diferido apenas os gastos e as receitas vinculadas
às despesas pré-operacionais, assim entendidas aquelas que irão contribuir para
a formação do resultado de mais de um exercício.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Conforme entendimento da Turma julgadora, “alegação de decadência não pode
ser acolhida. As disposições contidas nos artigos 173 e 150, §4°, do CTN estabelecem prazo
para constituição de crédito tributário, que não objeto deste processo. Aqui o que se discute é a
existência de direito creditório em favor do contribuinte, de forma que, se for necessário, para
confirmar o pretenso direito, revolver fatos ocorridos há mais de cinco anos, a autoridade
administrativa poderá fazê-lo, embora fique impedida de constituir crédito tributário se, desse
exame, constatar a existência de fato gerador e de obrigação principal”.
Por sua vez, “no que diz respeito à emissão de debêntures, trata-se de operação
que, em outro procedimento, foi descaracterizada para fins tributários, e que não carece ser
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.017 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000127/2008-31

reexaminada neste processo. Entretanto, acerca dessa matéria, chama a atenção o fato de que a
emissão dos títulos, segundo afirma a requerente, se destinava à captação de recursos; todavia
foram todos eles adquiridos por empresas do próprio grupo econômico, o que revela que a
emissão das debêntures perseguia objetivos estranhos àqueles previstos na lei e declinados na
impugnação.”
Ainda, “no caso em exame, a requerente quer dar às receitas financeiras
tratamento idêntico ao das despesas pré-operacionais, imputando a elas as despesas diferidas.
Para tanto, porém, era preciso que os recursos se destinassem e fossem efetivamente aplicados
na implantação da empresa. Mas não é isso que se constata”.
Ciente da decisão do Acórdão o interessado interpõe Recurso Voluntário às fls.
435 dos autos - suscitando as mesmas razões trazidas em sede de impugnação administrativa.
É o relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se basicamente em cópia da manifestação de inconformidade cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.017 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000127/2008-31

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

A alegação de decadência não pode ser acolhida. As disposições contidas nos artigos
173 e 150, §4°, do CTN estabelecem prazo para constituição de crédito tributário, que
não objeto deste processo. Aqui o que se discute é a existência de direito creditório em
favor do contribuinte, de forma que, se for necessário, para confirmar o pretenso direito,
revolver fatos ocorridos há mais de cinco anos, a autoridade administrativa poderá fazê-
lo, embora fique impedida de constituir crédito tributário se, desse exame, constatar a
existência de fato gerador e de obrigação principal.
No que diz respeito à emissão de debêntures, trata-se de operação que, em outro
procedimento, foi descaracterizada para fins tributários, e que não carece ser
reexaminada neste processo. Entretanto, acerca dessa matéria, chama a atenção o fato de
que a emissão dos títulos, segundo afirma a requerente, se destinava à captação de
recursos; todavia foram todos eles adquiridos por empresas do próprio grupo
econômico, o que revela que a emissão das debêntures perseguia objetivos estranhos
àqueles previstos na lei e declinados na impugnação.
A controvérsia que cabe examinar se refere ao tratamento tributário das receitas
financeiras. A requerente considerou tratar-se de receitas vinculadas às despesas pré-
operacionais e, por isso, a elas deveriam ser imputados os gastos de mesma natureza.
Dizia o inciso V do art. 179 da Lei n° 6.404 que se classificavam no ativo diferido as
aplicações de recursos em despesas que contribuiriam para a formação do resultado de
mais de um exercício social, inclusive os juros pagos ou creditados aos acionistas
durante o período que antecedesse o início das operações sociais.
A doutrina contábil, por sua vez, ressalta que o ativo diferido compreende as despesas
incorridas durante o período de desenvolvimento, de construção e de implantação de
projetos, antes do início de operação, aos quais tais despesas estejam associadas, bem
como as incorridas com pesquisas e desenvolvimento de produtos, com implantação de
projetos mais amplos, de sistemas e métodos, com reorganização da empresa e outras,
desde que haja razoável segurança de realização futura desses saldos diferidos através
de receitas que venham a cobrir os custos e despesas futuras e geram margem para
atender a amortização desses diferidos e a depreciação dos bens do imobilizado
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.017 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000127/2008-31

correspondentes (cf Iudícibus, Sérgio de e outros. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. Ed. Atrás. 3 "ed. 1992, p 306).
O conceito que nos fornece a doutrina contábil deixa clara a noção de que os gastos que
podem ser levados ao ativo diferido são aqueles estritamente vinculados à construção,
implantação da própria empresa, ou ao desenvolvimento de projetos, produtos e
métodos e sistemas, os quais vão se projetar na formação do resultado de vários
exercícios. O ativo diferido, segundo o mesmo conceito, comporta gastos ocorridos
antes do início das operações normais da empresa, tanto quanto gastos efetivados depois
de já iniciada a operação, desde que se destinem a implantação de novos projetos,
desenvolvimento de novos produtos etc.
Como se percebe, o que define a contabilização do gasto no ativo diferido não é o
propriamente o aspecto cronológico (o fato de ser realizado antes do início da operação
da empresa), mas sim o aspecto finalístico, ou seja, a circunstância de estar o dispêndio
vinculado a uma das causas acima enumeradas.
A mesma lógica se aplica aos resultados positivos, em especial aos ganhos obtidos em
aplicações financeiras, quando o ativo é utilizado ou mantido para emprego no
empreendimento em curso.
No caso em exame, a requerente quer dar às receitas financeiras tratamento idêntico ao
das despesas pré-operacionais, imputando a elas as despesas diferidas. Para tanto,
porém, era preciso que os recursos se destinassem e fossem efetivamente aplicados na
implantação da empresa. Mas não é isso que se constata.
A requerente, denominada inicialmente Forcint S/A - Indústria de Bebidas, foi
constituída em dezembro de 1999. Entretanto, até maio de 2008, apesar de já ter captado
expressivos recursos financeiros, não havia ainda assentado um só tijolo para a
construção do estabelecimento em Três Lagoas; não havia adquirido máquinas, nem
equipamentos; não alugara imóvel, nem contratara empregados para a produção.
Durante quase dez anos, os recursos financeiros foram manejados e aplicados em
finalidades distintas e distantes dos gastos que se podem considerar pré-operacionais
para uma empresa que se destina à produção de bebidas e à atividade agropecuária em
geral.
Portanto, ao dispensar às receitas novo tratamento contábil, decorrente das
circunstâncias acima apontadas, o saldo negativo pleiteado como crédito na declaração
de compensação toma-se valor de imposto a pagar, frustrando qualquer pretensão
creditória da requerente.
Por fim, cabe dizer que está fora da competência desta DRJ examinar a incidência de
acréscimos moratórios sobre os débitos compensados, bem como determinar a
suspensão de sua exigibilidade.

A decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a questão em total
consonância com o que dispõe a legislação e de acordo com as provas e realidade fática
apresentada.
No que se refere à alegada preliminar de decadência a posição deste CARF é
firme no sentido de que não decai o direito do fisco revisar a composição do Saldo Negativo
pleiteado, decaindo, no entanto, o direito de efetuar lançamento de crédito tributário, como
ocorreu no presente processo em que a Unidade de Origem constatou existir imposto a pagar (e
não o saldo negativo alegado), mas não se procedeu ao lançamento do crédito.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.017 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000127/2008-31

No que se refere à operação com debêntures tratadas como despesas pré-
operacionais, cumpre reiterar os fatos constatados:

Sem adentrar ao mérito da peculiaridade, para não dizer estranheza da operação, o
fato é que a mesma foi descaracterizada no processo 10730.004842/200562, o qual já foi
definitivamente julgado e pela consulta de andamento processual foi, em algum momento, objeto
de parcelamento.
No que se refere às despesas financeiras, penso que a DRJ resolveu bem a questão
na medida em que deixou clara a impossibilidade de tratamento como despesas pré-operacionais
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.017 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000127/2008-31

visto que os recursos jamais foram efetivamente empregados na implantação do
empreendimento.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de afastar a preliminar de decadência e negar provimento ao Recurso
Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital